Tribunal: TJDFT
Processo: 0703495-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO E DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORAS INDEFERIDO. ARTIGO 6o, §4o, LEI FEDERAL 11.101/2005. NÃO ELUCIDADO AINDA SE A MULTA APLICADA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER ESTÁ COMPREENDIDA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, antes do cumprimento de sentença, o magistrado de origem determinou fosse mantido o bloqueio de valores constritos em relação à multa definida quanto à obrigação de fazer imposta a UNIMED (agravante).
2. O prazo de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão, com base no artigo 6o, §4o, Lei Federal 11.101/2005 (regula recuperação judicial, extrajudicial e falência), requerido pela agravante, já teve seu transcurso superado – não havendo nos autos notícia de prorrogação – pois, como visto, a decisão pela qual deferido o processamento da recuperação judicial e determinada a suspensão “de todas as ações e execuções contra a Unimed Norte/Nordeste por dívidas sujeitas aos efeitos desta recuperação judicial, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da presente data, permanecendo os autos nos Juízos onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o dessa Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 dessa mesma Lei”, no processo n. 0812924-95.2021.8.15.2001, foi proferida em 27/4/2021.
3. Quanto ao pedido de vedação de qualquer ato de constrição de bens/valores e de desconstituição de eventuais penhoras realizadas, como bem salientado na decisão agravada, “não restou comprovado nos autos que os valores constritos referentes à multa aplicada pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta estejam abrangidos pelo plano de recuperação judicial da requerida”. Em outras palavras, não elucidado ainda se a multa aplicada pelo descumprimento da obrigação de fazer estaria compreendida no plano de recuperação judicial.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.